Tribunal: TJMT
Processo: 0005206-77.2012.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005206-77.2012.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGANTE), SYLVIO DO VALE FERREIRA JUNIOR - CPF: 014.438.536-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), SYLVIO DO VALE FERREIRA JUNIOR - CPF: 014.438.536-82 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DO CONCURSO PÚBLICO AO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MATÉRIA EXIGIDA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL – ANULAÇÃO – ADMISSIBLIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE SYLVIO DO VALE FERREIRA JÚNIOR PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

A contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DO CONCURSO PÚBLICO AO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MATÉRIA EXIGIDA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL – ANULAÇÃO – ADMISSIBLIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE SYLVIO DO VALE FERREIRA JÚNIOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao Poder Judiciário é permitido promover a sindicabilidade do acerto, ou desacerto, da correção das provas do concurso, na hipótese da cobrança de matérias não previstas no edital do certame e nos casos de evidente ilegalidade e erro material, presentes nas questões.

O Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso e contraditório, pois, no seu entender, ao Poder Judiciário não é permitido interpretar questões constantes do concurso público, sob pena de incursão no mérito do ato administrativo.

Argumentou, ademais, que, embora o acórdão tenha reconhecido que o tema da questão n. 51 estava em dissonância com o edital, na realidade, o referido assunto foi previsto no regulamento do concurso, assim como a temática envolvendo a questão de n. 42.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão e contradição no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, ao Poder Judiciário não é permitido interpretar questões constantes do concurso público, sob pena de incursão no mérito do ato administrativo, além de os temas das questões ns. 42 e 51 estarem previstas no edital do certame.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

De outro giro, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso e contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão, ou contradição, a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a controvérsia objeto do Recurso de Apelação. Confira-se excerto do voto:

(...)

Inicialmente, cumpre registrar que, ao Poder Judiciário, é permitido promover a sindicabilidade do acerto, ou desacerto, da correção de provas de concurso, na hipótese da cobrança de matérias não previstas no edital do certame e nos casos de evidente ilegalidade e erro material presentes nas questões.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

(...)

Do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, por meio do Recurso de fls. 357/360, defende que a matéria objeto da questão de número 42, encontrada à fl. 77, anulada pelo Juízo recorrido, foi devidamente prevista no edital do certame.

Entrementes, verifico que a questão de número 42 não está inserida no conteúdo programático do certame. Nele constou, apenas, o item "28. Estatuto da Criança e do Adolescente: Dos crimes contra criança e adolescentes (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990)", conforme se vê à fl. 59.

Sucede que, dos itens passíveis de serem assinalados, na mencionada questão, a banca examinadora considerou correta a letra "a", que cuida do regime da semiliberdade, cuja temática insere-se no Título III, Capítulo IV, Seção VI – DO REGIME DE SEMILIBERDADE, do ECA, regulamentada no artigo 120 da Lei n. 8.069/90, de modo que não está barcada no Título VII, que cuida "Dos crimes" contra a criança e o adolescente.

Como bem anotou o Juízo sentenciante,

Ao analisar a referida questão, fica evidente que trata-se de temática não prevista no edital, visto que, ao estabelecer como conteúdo programático o "Estatuto da Criança e do Adolescente: Dos crimes contra a criança e o adolescente (Lei n. 8.069, 13 de julho de 1990)", individualizou a matéria a ser aplicada, possibilitando exigir, apenas, questões referentes a parte especial, mas especificadamente, referentes ao Título VII deste diploma normativo. Com isso, como a pergunta em voga faz referência ao procedimento para apuração de ato infracional, que está presente na parte geral do ECA, mas especificamente no Título III, evidencia o descompasso desta com o conteúdo previsto na lei do concurso, o qual não é permitido. (fl. 348v).

Desse modo, improcedente o argumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso no seu Recurso de Apelação, de sorte que o seu desprovimento é medida que se impõe.

Do Recurso de Apelação de Sylvio do Vale Ferreira Júnior.

O Apelante Sylvio, por sua vez, pretende a anulação das questões de número 51 e 77, pois, no seu entender, cobram matérias não previstas no edital, e das questões de números 31, 48 e 78, à medida que, no seu juízo, contêm flagrantes erros materiais.

(...)

Questão n. 51

A questão em epígrafe aduz:

Tendo em vista que o controle das armas de fogo é medida necessária para evitar a degradação da segurança pública, assinale a alternativa correta:

a. O Estatuto do Desarmamento não faz restrição à venda de simulacros e réplicas de arma de fogo.

b. Constitui bis in idem o concurso material entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo quando o primeiro é cometido com a utilização do artefato proibido, ainda que a arma já esteja em poder do agente há algum tempo.

c. Um tiro desferido em condomínio em condomínio fechado, com exceção das hipóteses de loteamento, não importa na figura típica de disparo de arma de fogo, eis que não há via pública.

d. Agente que é preso em flagrante em posse de duas armas de fogo, sendo uma de uso permitido e a outra ade numeração raspada, responderá por dois crimes: posse de arma de fogo de uso permitido e uso restrito.

e. A pessoa, possuindo autorização para o porte de arma de fogo permitido, que adentra em local público com a arma, não comete qualquer crime, mas tão somente sanção administrativa.

Verifico que essa questão foi formulada em dissonância com o conteúdo programático previsto no edital.

Com efeito, a alternativa considerada como correta pelo gabarito oficial, qual seja, a letra "e", foi extraída do Decreto-Lei n. 5.123/04, que regulamenta a Lei n. 10.826/2003.

Sucede que o edital exige, no item 34, da disciplina de Direito Penal, apenas a Lei n. 10.826/2003, deixando de ampliar a matéria e incluir as regulamentações da dita legislação, de modo que a questão de número 51, também, merece ser anulada.

Verifica-se, da fundamentação do acórdão, que não há falar em omissão, no que diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário promover a sindicabilidade do acerto, ou desacerto, da correção de provas de concurso, na hipótese da cobrança de matérias não previstas no edital do certame e nos casos de evidente ilegalidade e erro material, presentes nas questões, bem assim, não houve omissão quanto à controvérsia envolvendo as questões de n. 42 e 51.

Por fim, constata-se que foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, a possibilidade de intervenção judicial, no caso, sem que houvesse incursão no mérito do ato administrativo, e a impropriedade das questões em referência, de sorte que se afigura inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

O que se vê, na realidade, é que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no Apelo, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão e contradição, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-O
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022